Tribunal: TJDFT
Processo: 0748918-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748918-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO GIANNINI POSSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e a fim de evitar eventual arguição de nulidade, intime-se o agravante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a distribuição do presente procedimento perante este Tribunal de Justiça, pois instruindo apenas com comprovante de recolhimento de preparo e com precedentes jurisprudenciais, mas sem que esteja acompanhado de peça de interposição de recurso. Findo os prazos assinalado, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator